Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-68.2016.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001394-68.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), PAULINO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 897.780.301-20 (EMBARGADO), YGOR DE SA E SILVA - CPF: 982.900.531-34 (EMBARGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – PACTUAÇÃO, NO CASO, DA CDI COMO TAXA DE JUROS PREVISTA PARA A INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE AUSENTE ABUSIVIDADE – TAXA FIXADA EM VALOR SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AOS JUROS REMUNERATÓRIOS DA NORMALIDADE, ESTANDO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA RELAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS QUE DEVERÃO SER LIMITADOS AOS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NA NORMALIDADE, ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, em rejulgamento determinado pelo STJ, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação de no 1001394-68.2016.8.11.0006, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – PACTUAÇÃO, NO CASO, DA CDI COMO TAXA DE JUROS PREVISTA PARA A INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE AUSENTE ABUSIVIDADE – TAXA FIXADA EM VALOR SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AOS JUROS REMUNERATÓRIOS DA NORMALIDADE, ESTANDO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA RELAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS QUE DEVERÃO SER LIMITADOS AOS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NA NORMALIDADE, ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

O STJ tem entendido que “não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs)”, ou seja, que Súmula 176 não se aplica à CDI.

A taxa CDI não é adequada para fins de correção monetária, porém pode ser utilizada como taxa de juros remuneratórios, já que não é potestativa, devendo, todavia, ser apurada eventual abusividade em relação à taxa média de juros divulgada pelo BACEN.

De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp no 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, mas a importância cobrada a esse título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.”
(Id. 166074157).

Em suas razões, de Id. 166735155, a parte embargante aventa que o acórdão “
padece de vício de omissão ao deixar de aplicar o enunciado da súmula no 379 do STJ ao caso, bem como deixar de indicar a existência de legislação específica acerca das Cédulas de Crédito Bancário, Lei no 10.931/2004, que ensejaria a aplicação do referido enunciado sumular.”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para reconhecer a omissão quanto ao enfrentamento de temas sensíveis ao deslinde da causa e, ainda, sejam prequestionados os arts. 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931, de 2004, bem como o art. 927, inciso IV, do CPC, em razão da não aplicação da súmula no 379 do STJ, de modo a viabilizar a interposição de recurso para as Cortes Superiores.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão quanto aos temas e dispositivos legais invocados pela ora embargante, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada no ponto.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“[...]

Cuida-se de ação monitória em que a Cooperativa apelante visa constituir de pleno direito o título executivo judicial - Crédito Bancário n.o B01131913-3 (Id. 75410576), cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$40.571,64 (quarenta mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e um centavo).

A sentença acolheu em parte os pedidos formulados pelo apelado nos embargos monitórios para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, dada a flagrante abusividade dos juros moratórios estabelecidos à ordem de 125,000015% ao ano e substituir o índice de correção monetária prevista no contrato (CDI) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE).

Inconformada, a apelante alega que são perfeitamente legais os índices e taxas contidos no contrato firmado entre as partes, bem como a sua cumulação e requer a reforma da sentença.

Em julgamento do Recurso Especial no 1959895-MT, a d. Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, deu parcial provimento ao recurso “a fim de admitir o uso da CDI conforme contratado e determinar o retorno dos autos à origem para que o Tribunal examine a alegação de abuso dos encargos à luz da taxa média praticada pelo mercado, conforme jurisprudência desta Corte Superior.”

Portanto, quanto ao uso da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, a Corte Superior no Resp de no 1959895-MT decidiu no sentido de legalidade da cobrança do referido encargo nos contratos bancários, restringindo-se este julgamento apenas à alegação de abuso dos encargos à luz da taxa média praticada pelo mercado.

Conforme se verifica do contrato apresentado, a instituição financeira credora cobrou da parte devedora:

*Encargos remuneratórios (período normalidade): Juros remuneratórios: 4,50% ao mês e 69,588143% ao ano;

*Encargos moratórios (período de inadimplência): CDI + juros de 125,000015% ao ano e Multa moratória: 2% sobre o saldo devedor total apurado;

Quanto ao uso da CDI, colhe-se dos autos que “a sentença acolheu em parte os pedidos formulados pelo apelado nos embargos monitórios para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, dada a flagrante abusividade dos juros moratórios estabelecidos a ordem de 125,000015% ao ano e substituir o índice de correção monetária prevista no contrato (CDI) para o Indíce Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)”

No ponto, o recorrente sustenta que há expressa previsão contratual autorizando a cobrança em caso de mora, dos encargos moratórios compostos pelo índice CDI-CETIP mais juros moratórios. Portanto, a considerar a inexistência de vedação legal para utilização do índice CDI, este deve prevalecer exigível tal como fora contratado.

Defende a legalidade dos índices e taxas contidos no contrato firmado entre as partes, bem como a sua cumulação, em face de autorização legal e o entendimento jurisprudencial de que os juros podem ser livremente pactuados e cumulados.

Requer a reforma da sentença para permitir a cumulação dos juros de remuneratórios e o de mora, no período da anormalidade.

Pois bem.

Entendo que há abusividade das cláusulas contratuais, uma vez que a taxa de juros prevista para o caso de inadimplência está fixada em valor substancialmente superior aos juros remuneratórios da normalidade.

Desse modo, assiste razão em parte à recorrente, para que os encargos moratórios fiquem limitados aos juros remuneratórios praticados na normalidade, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).

Pois de fato, ao prever,
para a hipótese de inadimplência, a incidência da Taxa CDI acrescida de juros efetivos anuais em percentual muito superior (125% - cento e vinte e cinco por cento) ao previsto para o período da normalidade (69,58% - seis vírgula quarenta e quatro por cento), além de multa moratória fixada em 2% (dois por cento) sobre o débito total apurado, a instituição financeira incidiu em prática vedada pela jurisprudência desta Corte Superior, visto que instituiu verdadeira comissão de permanência superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp no 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, mas a importância cobrada a esse título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

O acórdão está assim ementado:

"DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido." ( REsp 1.058.114/RS, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010 - grifou-se).

Esse julgamento, a propósito, deu origem ao seguinte enunciado sumular:

"Súmula no 472/STJ: A cobrança de comissão de permanência -cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

Assim,
não obstante o entendimento de que, em regra, não é abusiva a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato bancário em percentual sobre a Taxa DI, nada obsta que seja aferida a abusividade de tal prática, como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença em relação aos encargos moratórios que deverão ser limitados aos juros remuneratórios praticados na normalidade, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).
”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023